Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018322-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018322-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–C
ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL -
CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO
STAY PERIOD
–PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS

RECUPERANDAS -

POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS –
RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o
stay period
, pois o
legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial
(

E
nunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP).

Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais.

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do
stay period
e nem para a realização da AGC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018322-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018322-73.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, impediu a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, apesar do final do
stay period.

A agravante alega que o seu crédito é extraconcursal, decorrente de Cédulas de Produto Rural Financeira, garantidas por “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis”, portanto não se submete aos efeitos da RJ (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005).

Aduz que o juízo
a quo sequer indicou quais seriam os bens essenciais à atividade empresarial sobre os quais recairia tal suspensão e os motivos que justificariam a atribuição da qualidade de “bem essencial”
.

Argumenta que o período de blindagem já se esgotou, e o
decisum
tem prazo indeterminado, o que fere o art. 6o, §§ 4o e 5o, da Lei n. 11.101/05, segundo o qual, decorridos 180 dias contados do deferimento da recuperação, as ações e execuções individuais devem retomar o seu curso até que seja aprovado o plano ou decretada a falência da empresa.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 57247993).

Contraminuta apresentada (id n. 60637998 ).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do Recurso ( id n. 61868513).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018322-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 04/02/2019 o juízo deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados, suspenso liminarmente em 15/02/2019 no RAI n. 1001203-36.2019.8.11.0000 e posteriormente provido para indeferi-lo em relação a Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli.

No Agravo Interno na TP 2017, o STJ concedeu efeito suspensivo em 22/05/2019 para a retomada da RJ. Em 06/10/2020 o REsp no 1.811.953, referente ao Agravo de Instrumento acima mencionado, foi provido por maioria para deferir o processamento da RJ.

Nesse intervalo o administrador judicial postulou em 19/02/2020 a convocação da Assembleia Geral de Credores pois o feito já estava em condições para a sua realização (id no 29436907, no 1o grau), e reiterou o pedido em 27/02/2020 (id no 29651965) e 05/06/2020 (id no
33099911). Em 05/06/2020 foi-lhe determinado que designasse as datas, e então indicou o dia 10/09/2020 em primeira convocação e 17/09/2020 em segunda, e na forma virtual em razão da pandemia da COVID-19.

Os recuperandos discordaram da realização da AGC em ambiente virtual e outros credores concordaram. A matéria ainda aguarda definição pelo juízo de origem.

Esta lide tramita há mais de um ano e meio, período em que foram
suspensas as Ações e Execuções propostas contra os recuperandos, (
caput
do art.
6o da Lei 11.101/2005).

No entanto, em
26/02/2020 foi certificado o decurso do
stay period
(id no 29596910) e os recuperandos não pleitearam a prorrogação, o que revela o seu desinteresse na continuidade da blindagem.

Apesar disso foi consignado na decisão agravada que “
mesmo com o fim do stay period era possível manter na posse dos agravados os bens essenciais
.

A agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

A extraconcursalidade inclusive já foi reconhecida pelo próprio administrador judicial ao acolher a Divergência Administrativa apresentada pela ora agravante e deferir a exclusão dos créditos arrolados na RJ no valor de R$ 20.995.565,04 atinentes às CPRFs n. 001/2021 – AN e no 001/2021 – ACN,
sob o fundamento de que
os documentos encaminhados pelo credor comprovam a origem e existência do crédito, bem como seu enquadramento nas hipóteses de exceção contidas no parágrafo 3o do art. 49 da Lei 11.101/051, o qual dispõe que o proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.Por esse motivo, tendo sido evidenciada a constituição de garantia fiduciária no crédito em comento, impõe-se a sua exclusão da lista de credores
(sic id no 23363525 - Pág. 2 da origem).

Sobre a alienação fiduciária em garantia, Flávio Tartuce ensina:

A alienação fiduciária em garantia constitui um direito real de garantia
sobre coisa própria com
tratamento no Código Civil em vigor (arts. 1.361 a 1.368-B, que dispõem sobre a propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis, em termos gerais),

no Decreto-lei 911/1969 (que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis) e na Lei 9.514/1997 (alienação fiduciária em garantia sobre bens imóveis).
A compreensão do instituto passa por uma interação necessária entre os citados comandos legais, a par da ideia de diálogo das fontes.

O art. 22 da Lei 9.514/1997 é o que melhor conceitua e explica a categoria, prevendo que a alienação fiduciária em garantia é “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”. Em sentido muito próximo, dispõe
o art. 1.o do Decreto-lei 911/1969 que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada
, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Nos termos da atual codificação privada, pode-se afirmar que o conteúdo da alienação em questão é a propriedade fiduciária, em que há uma propriedade resolúvel a favor do credor fiduciário, de um bem que o devedor fiduciante, em intuito de garantia transmitiu ao credor (art. 1.361 do CC). (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.p.1.693).

Portanto, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, observados os requisitos exigidos na Lei.

Assim, com o encerramento do
stay period
é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, pois o
objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

O posicionamento do TJSP é idêntico, tanto assim que editou o enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem à Recuperação Judicial fere o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e da ordem econômica (art. 170, II da CF).

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e
ilimitada.

Não há como consentir que um devedor simplesmente não cumpra a sua obrigação e ainda busque manter-se eternamente omisso, por acreditar que para isso terá o apoio do Judiciário.
Além do mais, seria
penalizar aquele que a lei expressamente excluiu dos efeitos da RJ, pois não será pago e ficará impedido de valer-se dos meios legais para cobrar o seu crédito. Terá mais prejuízo do que aqueles que se submetem à RJ, já que para estes, em caso de descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação nos 02 anos subsequentes à concessão da RJ, poderão requerer sua convolação em falência (§1o do art. 61 da LERF).

E mais, ao formalizar esse tipo de garantia o empresário tem ciência das consequências advindas do seu inadimplemento.

Está claro na Lei 11.101/2005 que a suspensão da cobrança dos créditos extraconcursais perdurará apenas no
stay period
(que nestes autos, repisa-se, já se encerrou e não houve pedido de prorrogação), mas não depois de escoado esse prazo. Além do quê, desde fevereiro deste ano a AGC podia ser convocada, mas permaneceram inertes nesse sentido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTRO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE DO MESMO – IMPOSSIBILIDADE – § 3a, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

Na dicção do § 3o, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4o, do artigo 6o do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência.
(N.U 1013017-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA – SUPERAÇÃO DO "STAY PERIOD" E ADVENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens dados em garantia – Inconformismo do credor fiduciário – Acolhimento – No caso em debate, não só o prazo do "stay period" já se esgotou, como já houve homologação do plano de recuperação judicial, em 10/07/2020, situação que autoriza a retomada dos bens dados em garantia de alienação fiduciária – Art. 49, § 3o, LRJ –
Em reforço, o Enunciado III do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial do TJSP autoriza a retomada dos bens, objeto de garantia fiduciária, após o "stay period", ainda que sejam essenciais à atividade empresarial
– RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084171-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Para o consumidor, parte hipossuficiente nas relações negociais, incide o rigor da Lei no que tange a empréstimo garantido por alienação fiduciária. Como exemplo, no RESp no 1622555 foi vedada a aplicação do adimplemento substancial à alienação fiduciária de bem móvel regido pelo Decreto-Lei 911/69. Confira-se:

A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual,
e não como objetivo imediato da ação(...) 4.1
É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um
incentivo ao inadimplemento
das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2.
A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
(SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1622555/MG, Dje 16/03/2017).

Também nas hipóteses em que o bem de família é dado como garantia a empréstimo feito para empresa da qual a alienante é sócia, há julgados pela inadmissibilidade da
“proteção irrestrita do bem de família
se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais
" (REsp n. 1.559.348/DF).

Por conseguinte, a mesma boa-fé exigida ao consumidor tem de ser observada pela empresa ou empresário em Recuperação Judicial, por força do princípio da segurança jurídica e confiança legítima das partes no cumprimento das relações negociais.

Posto isso, encerrada a blindagem, devem prosseguir as Ações e Execuções relativas aos créditos não submetidos à RJ (
caput
do art.
6o c/c §3o do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o prosseguimento da Execução relacionada às CPRFs no
001/2021 – AN e no 001/2021 – ACN.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020